Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. ABATIMENTO PROPORCIONAL. PRECEDENTE INVOCADO. NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO. EXCESSO. CHEQUE QUITADO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA CÁRTULA. APÓS O PAGAMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada sobre a inaplicabilidade da teoria da exceção do contrato não cumprido porquanto as provas evidenciaram que apenas uma pequena parte da obra não foi realizada, sendo suficiente o abatimento proporcional do valor cobrado.
1.1. Com efeito, eventual aplicação da exceção do contrato não cumprido determinaria o retorno das partes ao status quo ante, com o desfazimento do negócio jurídico, ao que, consequentemente, imputaria à embargante o dever de pagamento das obras efetivamente realizadas, com os custos devidamente atualizados, que naturalmente equivale aos valores ora cobrados, após o abatimento determinado.
2. O sistema de precedentes estabelecidos pelo Código de Processo Civil e que vinculam o Poder Judiciário, exige, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, que tais decisões decorram de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex, que não é o caso.
3. O acórdão construiu fundamento legal e jurisprudência para concluir pela ausência de comprovação do pagamento do cheque questionado, ressaltando que a detenção da cártula pelo credor evidencia a ausência de pagamento e que o devedor não se desincumbiu de ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
4. Acrescente-se que o julgado foi expresso ao indicar que a restituição do título deve ocorrer quando efetivada a quitação do débito, anotando a impossibilidade de determinar a devolução naquele momento porquanto a dívida não havia sido quitada.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.